Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705024-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRÉ LÚCIO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela Terceira Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. Verifica-se que a lide tramita perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP e o presente agravo de instrumento foi endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como foram recolhidas as custas do referido Tribunal (id 43533463). O art. 1.016 do Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, o qual não é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator